Tribunal: TJMT
Processo: 1073682-82.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073682-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZA MARA DE AMORIM - CPF: 016.631.651-22 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA COMPRAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliza Mara de Amorim contra acórdão que, mantendo a sentença de improcedência, reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). A embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de "contrato em branco" e contradição ao afastar o vício de consentimento sem o enfrentamento direto da higidez do instrumento contratual, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para anular a avença.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao validar o negócio jurídico com base na assinatura do termo de adesão e na utilização fática do cartão de crédito, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3\. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à manifestação de mero inconformismo com a conclusão jurisdicional.

4\. A decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma exauriente ao considerar que a prova da utilização ativa do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais supre eventuais lacunas informativas e ratifica a anuência da consumidora com a modalidade contratada.

5\. A arguição de nulidade absoluta por ausência de dados no instrumento revela-se inócua frente à execução fática do contrato, sendo que a pretensão de anular o pacto após o proveito econômico do crédito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

6\. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a manutenção do julgado é medida imperativa, restando o prequestionamento da matéria legal devidamente atendido pela fundamentação apresentada.

IV. Dispositivo e tese

7\. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. 2. A utilização efetiva do cartão de crédito pelo consumidor para compras no comércio ratifica a validade do negócio jurídico e afasta a tese de vício de consentimento ou nulidade por falta de informação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELIZA MARA DE AMORIM contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência prolatada na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id. 354910879).

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a nulidade absoluta do contrato (ID 333270396), afirmando que o instrumento é um "contrato em branco", sem indicação de valores, juros e prazos, o que violaria os artigos 104 e 166 do Código Civil e o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, existir contradição ao afastar o vício de consentimento sem enfrentar a validade jurídica do instrumento contratual. Requer a atribuição de efeitos infringentes para declarar a nulidade da contratação e a procedência dos pedidos iniciais (id. 356099360).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, asseverando a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e que a pretensão visa meramente a rediscussão da matéria decidida (id. 358288862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, debruçando-se expressamente sobre os fundamentos que conduziram à manutenção da sentença de improcedência. Ao contrário do que sustenta a embargante, a decisão colegiada não ignorou o instrumento contratual, mas sim valorou o conjunto probatório de forma holística, concluindo que a existência da assinatura no termo de adesão, somada à prova irrefutável de utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais (como Lojas Americanas e sorveterias), ratifica a validade do negócio jurídico.

No que tange à alegada omissão sobre a "nulidade absoluta" por ausência de dados no contrato, cumpre esclarecer que a higidez da relação jurídica não se sustenta apenas na formalidade do documento escrito quando a execução fática do contrato demonstra a plena ciência e fruição do serviço pelo consumidor. A utilização do plástico para aquisições no comércio local é conduta incompatível com a tese de "contrato em branco" ou de desconhecimento da modalidade RMC. A decisão embargada consignou que tal comportamento configura
venire contra factum proprium,
uma vez que a consumidora usufruiu do crédito disponibilizado e, anos depois, pretende anular o pacto sob a alegação de vício que sua própria conduta anterior tratou de sanar. Vale destacar, outrossim, que a parte embargante sequer apontou as cláusulas que entende como nulas, tratando-se de alegação genérica.

Em relação à suposta contradição, é imperioso registrar que o vício que autoriza os aclaratórios é a contradição interna do julgado — aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo —, e não o inconformismo da parte com a conclusão jurídica que lhe foi desfavorável. O acórdão foi coerente ao pontuar que a informação adequada, embora dever do banco, restou suprida pela própria dinâmica do uso do cartão, o que afasta o erro substancial invocado. Ora, a decisão não foi omissa nem contraditória; ela apenas não acolheu a tese da embargante por entender que as provas dos autos demonstram a anuência tácita e expressa através do uso reiterado do produto financeiro.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos ou dispositivos legais isolados invocados pela parte, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em exame. A intenção de rediscutir a validade do contrato e a natureza dos descontos para reverter o julgamento reflete tão somente o descontentamento com a prestação jurisdicional entregue, o que é vedado nesta via estreita. A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento e demonstram a inadequação da via eleita para o fim colimado pela embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, resta hígida a fundamentação adotada pelo Colegiado, sendo a rejeição dos aclaratórios medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para o fim de rejeitá-los integralmente, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026